Tribunal: TJES
Processo: 5010117-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010117-88.2023.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
APELADO: STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DECOTADO DA CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) contra acórdão que, ao dar provimento a recurso anterior com efeitos infringentes para julgar improcedente ação monitória, fixou os honorários de sucumbência com base no valor do débito afastado (R$ 12.358,20).

2)
A autarquia aponta suposta contradição entre a fundamentação, que reconhece a inexigibilidade do saldo devedor, e o dispositivo, que utiliza esse mesmo valor como base de cálculo para os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no julgado que afasta a exigibilidade do débito e, simultaneamente, utiliza o montante correspondente como base de cálculo para os honorários de sucumbência devidos à parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou com exatidão as questões apresentadas, inexistindo a contradição apontada.

5)
A fixação dos honorários advocatícios observa o princípio da sucumbência, e a respectiva base de cálculo deve corresponder ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

6)
Ao obter o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da quantia de R$ 12.358,20, a autarquia embargante obteve exatamente esse montante como proveito econômico, que representava o objeto da controvérsia nos embargos monitórios.

7)
A utilização do valor decotado da condenação como base de cálculo para os honorários devidos à autarquia não representa incoerência, mas a correta aplicação da ordem de preferência estabelecida pelo §2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura contradição o acórdão que, ao reconhecer a inexigibilidade de um débito, utiliza o valor decotado da condenação como base de cálculo para os honorários de sucumbência devidos à parte vencedora.

2. O proveito econômico que serve de base para o cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, corresponde ao montante da obrigação de pagar que a parte vencedora deixa de suportar ao final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §2º e art. 701.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se

os embargos de declaração
, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso, a controvérsia devolvida no apelo teve origem em ação monitória proposta pela recorrida, tendente ao recebimento de R$ 72.695,22, correspondente ao valor bruto dos serviços de vigilância prestados e reconhecidos no Termo de Ajuste de Contas nº 006/2022.

Após a citação, o embargante efetuou o pagamento de R$ 60.337,02, valor que, conforme se demonstrará, corresponde ao montante líquido devido à empresa após as retenções legais obrigatórias.

Nada obstante, ao dar parcial provimento à apelação, o acórdão embargado manteve o reconhecimento do saldo devedor de R$ 12.358,20 em favor da empresa embargada, alterando apenas os consectários legais incidentes sobre tal quantia.

O ponto central dos embargos, portanto, reside na natureza jurídica do referido saldo, tendo o embargante sustentado que tal valor não constitui crédito da empresa, senão o montante exato das retenções tributárias e previdenciárias incidentes sobre o valor bruto dos serviços, cuja responsabilidade de recolhimento aos cofres públicos é do tomador (DER-ES).

Pois bem. Após percuciente dos autos, observa-se que a irresignação recursal deve ser acolhida.

As Notas Fiscais nº 6424 e 6425, que servem de base para a cobrança, indicam, cada uma, o valor bruto de R$ 36.347,61. Sobre este montante, incidiram retenções legais (ISS, IRRF e INSS) no total de R$ 6.179,10 por nota fiscal.

Destarte, o valor líquido de cada nota fiscal, devido à empresa prestadora dos serviços, é de R$ 30.168,51, e o somatório dos valores líquidos das duas notas fiscais alcança R$ 60.337,02, que foi o montante efetivamente pago pelo DER-ES, conforme comprovantes de ordem bancária (IDs 11241187, 11241188).

Diante desse contexto, o valor de R$ 12.358,20, apontado pelo acórdão como "saldo incontroverso", corresponde, com exatidão matemática, à soma das retenções legais (R$ 6.179,10 x 2) que foram deduzidas do valor bruto dos serviços.

O acórdão embargado, contudo, fora omisso ao não analisar a natureza jurídica dessa diferença, ou seja, se tal quantia, referente às retenções, constituiria crédito remanescente da empresa embargada ou se representaria valores cuja responsabilidade de recolhimento aos cofres públicos seria do tomador dos serviços (DER-ES).

Conforme ainda se extrai da legislação tributária e previdenciária, o tomador dos serviços é o responsável por reter na fonte e recolher os tributos e contribuições incidentes.

Ao efetuar as retenções e pagar à empresa prestadora o valor líquido, o DER-ES tornou-se substituto tributário, responsável pelo repasse das referidas quantias aos entes públicos credores (Município, União).

Desse modo, os R$ 12.358,20 não constituem crédito da empresa recorrida perante o DER-ES, mas valores retidos pelo ente público tomador dos serviços para o devido recolhimento.

Em outras palavras, a condenação do DER-ES a pagar à empresa embargada a quantia de R$ 12.358,20 (que corresponde às retenções) não é devida, pois a empresa já recebeu o valor líquido que lhe era de direito.

Dessa forma, resta configurada omissão relevante na decisão embargada, sendo necessário o saneamento do vício para reconhecer que o valor de R$ 12.358,20 refere retenções legais, não constituindo saldo devedor em favor da empresa embargada, o que impõe a reforma do julgado para afastar a condenação ao pagamento desta quantia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios de erro de fato e omissão apontados, dar provimento à apelação, julgando improcedente a ação monitória.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a empresa embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (R$ 12.358,20), nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

À evidência, inexiste a contradição apontada, porquanto o acórdão embargado, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, o fez em estrita e coerente aplicação da legislação processual, notadamente do princípio da sucumbência.

Com efeito, o pagamento do valor de R$ 60.337,02 após a citação na ação monitória ensejou a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento, conforme estabelece o art. 701 do CPC.

Em relação à fração controvertida de R$ 12.358,20, objeto dos embargos monitórios, o acórdão impugnado, a acolher a pretensão do DER, corretamente utilizou esse mesmo valor como base de cálculo para a fixação dos honorários em desfavor da empresa recorrida, porquanto sua sucumbência fora delimitada nesse montante.

Nesse contexto, a utilização do valor decotado da condenação como base de cálculo para os honorários devidos à autarquia não representa qualquer incoerência, senão correta aplicação da ordem de preferência estabelecida pelo §2º do art. 85 do CPC, já que a discussão nos embargos monitórios se restringiu ao montante de R$ 12.358,20.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.